Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. FRAUDE. DÉBITO IMPUTADO À PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ - FÉ PELA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso do réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar nulo o contrato de TV por assinatura não celebrado entre as partes, bem como condenar o réu em repetição de indébito no dobro pela cobrança indevida de valores não contratados, no importe de R$ 13.367,76.
2. Em seu recurso, o recorrente alega preliminar de nulidade de citação, porque não teriam sido observados os requisitos legais. No mérito, alega excludente de responsabilidade, ante à responsabilidade objetiva da instituição bancária que realizou os débitos na conta da recorrida. Alegou que em razão da ausência de má-fé, não haveria que se falar em restituição em dobro. Pediu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que o réu é fornecedor de serviços, cuja destinatária final é a autora consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. Preliminar de nulidade de citação. Não procede a alegação do recorrente. A citação do recorrente ocorreu na Secretaria do juízo de origem (i.d. 16090753), em 24/07/2019, um mês antes da audiência de conciliação, que se realizou em 27/08/2019, não apontando o recorrente especificamente onde estaria a nulidade do ato. Assim, não houve qualquer irregularidade na citação que implicasse em sua nulidade. Preliminar rejeitada.
5. Restou evidenciado pelo acervo probatório carreado aos autos que a autora não celebrou contrato com o réu, o que é confirmado pelo próprio recorrente em seu recurso, quando afirma que: “não fora localizada assinatura vinculada ao CPF parte autora” (16091046, pág. 7). Porém, foram debitados da conta da autora, desde o ano 2015, valores em favor da recorrente, o que se mostra indevido, já que não houve qualquer contrato entre as partes para prestação do serviço.
6. Dívidas contraídas em nome da parte autora, por terceiros, mediante fraude, gerando débito indevidamente atribuído a quem de modo algum contribuiu para a ação praticada de má-fé, dá ensejo à responsabilização da prestadora de serviços, devendo restituir os valores recebidos indevidamente.
7. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros.
8. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a cobrança de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Segundo se infere dos autos, apesar de tratar-se de contrato fraudulento, não restou comprovada a má-fé da recorrente, o que enseja a devolução na forma simples. Nesse sentido: (Acórdão n.1143282, 07011825720188070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143432, 07090643420188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, tal como fundamentado na sentença ao afastar a ocorrência de danos morais, a autora alega que só se deu conta dos descontos em sua conta 5 anos depois que eles começaram, o que foge muito da lógica das coisas, de modo que se a parte ré tivesse tomado conhecimento da fraude antes as cobranças não teriam perdurado. Como a recorrente também foi vítima, a caracterização da má-fé, no caso concreto, resta afastada.
9. Recurso do réu conhecido. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. No mérito, provido em parte. Sentença reformada, em parte, para condenar a recorrente-ré o pagamento, de forma simples, da quantia de R$ 6.683,88 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), a título de devolução dos valores indevidamente cobrados da parte autora entre os meses de março de 2015 a junho de 2019, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença
10. Custas já recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.